Tribunal: STF
Processo: Rcl 89431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Taubaté/SP, em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010808-07.2023.5.15.0102, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema RG nº 1.118) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 

2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega condenação automática que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246. 

3. Alega que “não há que se falar em presunção da culpa no caso da insalubridade, conforme afirmado pelo douto Relator do Tribunal Regional, pois a fiscalização do Município teve por base o PGR da empresa. Documento válido e eficaz até prova em sentido contrário. Além do mais, não restou provado nos autos a culpa subjetiva e o nexo causal para a imputação desta responsabilidade ao Reclamante. Assim, nula de pleno direito se mostra o v. acórdão, vez que, totalmente destoante dos precedentes qualificados dessa E. Corte Constitucional” (e-doc. 1, p. 6). 

4. Defende que a Justiça do Trabalho “a fim de manter as condenações subsidiárias dos entes públicos tem procurado reproduzir o texto da jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de respaldar as suas decisões. Contudo, a fundamentação é sempre genérica e não específica e, tampouco, atrelada ao caso concreto discutido nos autos” (e-doc. 1, p. 6).

5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “julgar PROCEDENTE esta Reclamação, confirmando-se a liminar concedida, a fim de cassar os v. acórdãos do C. Tribunal Regional do Trabalho e do C. TST, como forma de se garantir a autoridade das decisões proferidas por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 11).

É o relatório. 

Decido. 

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando. 

11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” 
ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

13. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados. 

14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

"(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis: 
(...) 
“O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 
(...) 
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder 
 
(...) “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’.
(...) 
para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...) “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão)." 
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

15. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”.

15.1. Assinalou-se, ainda, que “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

16. No processo de origem, nota-se que, ao sentenciar o feito, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Taubaté condenou o ente municipal, em caráter subsidiário, pelas verbas trabalhistas devidas pelo Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) à trabalhadora. A condenação foi mantida pela 4ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em acórdão assim fundamentado, conforme constatado no sítio eletrônico do referido Tribunal (grifos acrescidos):

“2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
2.1. Contextualização
O Juízo de Origem condenou os reclamados, sendo o recorrente de forma subsidiária, ao pagamento de (fls. 2333/2334):
(...)
2.2. Responsabilidade
Com relação à responsabilidade subsidiária, é importante assinalar que o recorrido, por integrar a administração pública, sujeita-se aos regramentos previstos na lei de licitações. Dessa forma, ao contratar empresas prestadoras de serviço, deve adotar medidas preventivas contra o inadimplemento das obrigações trabalhistas.
(...)
A lei atual afasta a disposição anterior e a polêmica que envolvia a questão da Lei 8.666/93 (art. 71) e ADC 16, sem prejuízo de continuar em relação ao ônus da prova pela falha na fiscalização e a investigação em cada caso.
2.3. Temas 246 e 1118 do STF - ônus da prova
É fato que o Supremo Tribunal Federal, ao proceder o julgamento do RE 760.931 (decisão publicada em 02.05.2017 - Tema 246), aprovou a seguinte tese de repercussão geral: "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário".
Ou seja, a responsabilidade depende da análise, em cada caso concreto, das provas produzidas para, se o caso, afastar ou não a alegada culpa pela ausência de fiscalização.
Não se olvida que há decisão exarada no Pleno do STF que transferiu à parte mais fraca na relação processual o ônus da prova, sem modulação até aqui.
Tal decisão foi tomada no dia 13.02.2025, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, com repercussão geral (Tema 1118), com o seguinte teor: 
1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. (g.n.)" 
Quanto ao tema 1118 do STF, como bem interpretou o Exmo. Desembargador Carlos Eduardo Oliveira Dias,  em excelente artigo, divulgado em site de renome, onde é possível  observar  dois grandes recortes e quatro  situações estanques, visando adequar o julgado aos ditames da repercussão geral, que peço licença para reproduzir parcialmente: 
(...)
Por isso, a favor dos trabalhadores, confirmada a ineficácia da alegada fiscalização, haverá a responsabilidade, principalmente quando há inúmeros descumprimentos de obrigações ao longo do pacto, ou até na rescisão contratual, como obriga a dicção da nova lei de licitações, determinando a retenção de valores pelos tomadores de serviços e pagamento direto aos trabalhadores das verbas pendentes, a cada mês, o que foi reforçado pela decisão do Tema 1118 do STF (item ii).
O que importa é que há margem para investigação, em cada caso concreto, se houve a fiscalização, aliado às demais cautelas obrigatórias e exigidas previamente à Administração, o que foi reafirmado na tese acima transcrita (incluindo caução e retenção de verbas rescisórias como obriga a lei nova).
À luz do tema 1118 do STF e do direito intertemporal, como o ônus da prova é matéria processual, apenas em tese seria possível cogitar que  houvesse violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e  devido processo legal.
Todavia, não é o caso de reabertura da instrução processual e eventual nulidade da sentença por suposta violação a tais princípios, pois as partes tiveram a oportunidade de produzir suas provas.
Nesta linha de raciocínio passo a analisar a prova produzida. 
2.4. Prova de negligência - culpa - nexo - dano 
Incontroverso que a parte autora foi contratada pela 1ª reclamada, INCS Instituto Nacional de Ciências da Saúde, para se ativar na função de técnica de enfermagem,  em benefício do 2º réu Município de Taubaté, ora recorrente, no período de 02.05.2022 a 11.04.2023.
O documento de fls. 127/ss comprova que os reclamados celebraram contrato de gestão, tendo como objeto "a operacionalização, gerenciamento e execução de atividades de saúde na unidade de Pronto Atendimento - UPA San Marino" (negritado no original).
Quanto ao ônus da prova, agora do trabalhador hipossuficiente, de plano, como bem analisou a Origem, a negligência do ente público ficou comprovada pela farta prova documental que ela mesma juntou.
Com efeito, foram anexados: LTCAT, PPRA, guias de recolhimento previdenciário e de FGTS, recibos de pagamento de salários e lista de distribuição de máscaras N95, sendo que a maioria sequer diz respeito ao contrato de trabalho da parte reclamante.
Não se exige, do órgão judicante, a análise pormenorizada de cada um dos inúmeros documentos anexados com a defesa, ainda mais se o próprio recorrente não os abordou ou destacou, detalhadamente, no bojo das peças de embate.
Assinalo, ainda, que a documentação às fls. 242/ss, relativa a processo administrativo instaurado após problemas na prestação de serviços pelo 1º réu, e que levou à rescisão do contrato firmado entre os reclamados (fls. 245/ss), não possui o condão de comprovar a escorreita fiscalização do contrato de trabalho do autor.
Isso porque a rescisão decorreu de outras questões, e não do fato de estar o primeiro réu, à época, descumprindo obrigações trabalhistas, embora fosse possível ao contratante constatar indícios de irregularidades, como o atraso no pagamento de funcionários, mas nada fez para assegurar o pagamento das verbas rescisórias a eles devidas.
Tais documentos comprovam que não houve adequada fiscalização sobre a execução do contrato celebrado, especificamente quanto às exigências dos artigos 117 e 212 da Lei 14.133/21 (nova Lei de Licitações), que substituiu a Lei 8.666/93.
Importante ressaltar, ainda, que a condenação imposta no primeiro grau inclui adicional de insalubridade, caso em que a negligência é presumida, conforme brilhante artigo jurídico acima citado, de autoria do Exmo. Juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias.
Com efeito, se houve condenação ao pagamento de adicional de insalubridade, significa que a administração pública não adotou medidas necessárias para garantir a segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, incidindo, aqui, a hipótese do item 3 do Tema 1118 do STF, que vale a pena transcrever novamente:
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974.
Portanto, considero comprovada a negligência do ente público, bem como comprovado o nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva (não fiscalizou efetivamente em tempo, nem reteve as faturas e repasses aos trabalhadores) ou omissiva do poder público (não houve pagamento integral dos créditos devidos ao longo do pacto).
Diante das irregularidades havidas no contrato de trabalho, o que se espera do ente público é a rescisão, imediata, do contrato de prestação de serviços e não a postergação, caracterizando o ato omissivo, a par da materialização do nexo de causalidade  pelo incontroverso  dano provocado pela administração pública à parte autora que não recebeu seus créditos trabalhistas de natureza alimentar.
Em relação à aplicação da Súmula 331 do C. TST, o Supremo Tribunal Federal não afastou a possibilidade da sua aplicação em relação aos entes públicos, apenas a restringiu, o que foi devidamente observado nesta decisão.
Outrossim, fica afastada qualquer alegação de violação do art. 5º, II da CF/88, em razão do entendimento já exarado pela Corte Superior.” 

17. Contra esse acórdão, o Município opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Eis o teor do ato apontado como reclamado (e-doc. 5, p. 2):

“II - MÉRITO 
1. OMISSÃO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
As razões deduzidas pelo embargante não evidenciam qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas apenas o inconformismo com a conclusão adotada quanto à sua responsabilidade subsidiária pelas parcelas deferidas nesta demanda.
Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a matéria relativa à culpa in vigilando da Administração Pública, apreciando as provas produzidas e aplicando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmanda na ADC 16 e Temas 246 e 1118, assim como a legislação pertinente à hipótese.
Naquela oportunidade, este Colegiado analisou detidamente a questão, fundamentando que a responsabilidade da Administração Pública não decorre automaticamente do inadimplemento das obrigações, mas da comprovada falha na fiscalização do contrato.
Ficou expressamente consignado, ainda, que a negligência do ente público ficou comprovada pela farta prova documental que ele mesmo juntou, sendo ressaltado que a documentação relacionada ao processo administrativo instaurado após problemas na prestação de serviços pelo 1º réu não possui o condão de comprovar a necessária fiscalização.
Ademais, foi reconhecido o labor em condições de insalubridade, caso em que a negligência é presumida, na forma disposta no item 3 do Tema 1118 do STF. 
Quanto à alegação de que o contrato já havia sido encerrado antes do vencimento das verbas rescisórias, a decisão embargada também deixou claro que o dever de fiscalização é contínuo, abrangendo inclusive a retenção de valores contratuais destinados a garantir o adimplemento das obrigações trabalhistas, dever este não observado pelo Município.”

18. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Vê-se que, ao julgar que os documentos de fiscalização juntados pelo próprio Município são "genéricos" e, por isso, comprovam sua negligência, o Tribunal impõe ao ente público uma "prova diabólica": a de produzir uma prova de fiscalização perfeita e onipresente, que abarque cada detalhe do contrato de cada empregado. 

19. Ademais, o argumento de que a condenação da empresa contratada ao pagamento do adicional de insalubridade geraria uma presunção automática de negligência do ente público é falacioso e subverte a lógica dos paradigmas desta Corte. O dever de garantir um meio ambiente de trabalho seguro (item 3 do Tema RG nº 1.118) não se confunde com uma responsabilidade objetiva por qualquer irregularidade constatada. A culpa in vigilando da Administração, nesse contexto, se caracterizaria pela prova de que ela, ciente das condições insalubres (seja por denúncia, relatório de fiscalização ou outro meio), permaneceu inerte, não exigindo do contratado a adoção de medidas de proteção (EPCs/EPIs) ou o correto pagamento do adicional.

20. No caso concreto, o acórdão reclamado simplesmente presume a culpa do ente público a partir do resultado (a existência da insalubridade), sem perquirir sobre a conduta fiscalizatória específica do Município em relação a esse ponto. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

21. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

22. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

23. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

24. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

25. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos)
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos)
  
26. Não se tr